Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente federativo (ID: 47069612), o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor O exequente consignou também que JOSE ALVES GOMES renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 48408550). Juntou-se ofício da COORPRE no ID: 48500414. No ID: 49686202, o exequente esclareceu que os sucessores do substituído JOSE ALVES RABELO renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Disse ainda que está ciente do ofício de ID: 48500414. Intimado sobre o expediente da COOPRE, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 50283695). Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (ID: 48787325), quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47069613, sua homologação é medida que se impõe. III - DO TETO DA RPV Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos à execução n. 0009165-90.2009.807.0000 (2009.00.2.009165-9) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID: 9668048 - pp. 138/141). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. IV – DAS RENÚNCIAS Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por JOSE ALVES GOMES e pelos sucessores JOSE ALVES RABELO (CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, THIAGO DOS SANTOS RABELO, VINICIUS DOS SANTOS RABELO e ALESSANDRA DOS SANTOS RABELO DE ARAUJO), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). V - DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, devendo observar: a) os mesmos parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 47069613; b) as renúncias de JOSE ALVES GOMES e dos sucessores JOSE ALVES RABELO ao que exceder 40 (quarenta) salários-mínimos, ora homologadas; c) os percentuais dos sucessores de JOSE ALVES RABELO (CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, THIAGO DOS SANTOS RABELO, VINICIUS DOS SANTOS RABELO e ALESSANDRA DOS SANTOS RABELO DE ARAUJO), conforme decidido no ID: 43020643; e, d) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); RPV em favor de JOSE ALVES GOMES, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. RPV individuais em favor de CELSA LUCIA DOS SANTOS RABELO, THIAGO DOS SANTOS RABELO, VINICIUS DOS SANTOS RABELO e ALESSANDRA DOS SANTOS RABELO DE ARAUJO (sucessores de JOSE ALVES RABELO), no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. PRECATÓRIO em favor de MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 23 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador